Tribunal: TJSP
Processo: 2024977-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Dispensa de caução existindo agravo em recurso especial pendente de julgamento. Admissibilidade. Art. 521, IV, do CPC. Contudo, na circunstância do caso concreto, já houve o julgamento do agravo, o qual foi improvido pela instância superior. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.